Tribunal: TJDFT
Processo: 0749276-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749276-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVEFARM TECNOLOGIA AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: SERASA S.A., GESTAR - ASSESSORIA A ENTIDADES SINDICAIS, ASSISTENCIAIS, CULTURAIS E FILANTROPICAS PARA GERENCIAMENTO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFICENTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 78204390), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 253369585, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, de no 0709324-73.2025.8.07.0018 ajuizada por LIVEFARM TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA LTDA, ora agravante, em desfavor de SERASA S/A e GESTAR - ASSESSORIA A ENTIDADES SINDICAIS, ASSISTENCIAIS, CULTURAIS E FILANTRÓPICAS PARA GERENCIAMENTO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFICENTES LTDA, ora agravadas, indeferiu os pedidos (ID 242863589, dos autos originais) de pedido para excluir a SERASA do polo passivo até o julgamento., nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Por meio da petição de ID 251702052, a parte autora informa que apresentou aditamento à petição inicial (ID 244755715) para retificar o polo passivo de modo a excluir o SERASA, não tendo o Juízo se manifestado sobre o pedido em referência. Diante disso, pede seja apreciado o pedido ou, alternativamente, a extinção do processo, sem exame do mérito em relação ao primeiro réu, por ilegitimidade passiva ad causam. Intimados os requeridos, apenas a GESTAR se manifestou para informar a ausência de oposição em relação ao pedido em epígrafe. Decido. Verifico que, de fato, a parte autora apresentou a emenda à petição inicial de ID. 244755715, por meio da qual requereu a retirada do SERASA do polo passivo. Posteriormente, a decisão liminar (ID. 244956759) deferiu o pedido de tutela de urgência e recebeu a petição inicial, sem apreciar o pedido em comento. Em razão disso, ambos os requeridos foram citados e apresentaram contestação nos autos. Ressalto que a decisão liminar não foi objeto de embargos de declaração pela parte requerente e a omissão tampouco foi suscitada em sede de réplica. Com efeito, a parte autora somente chamou atenção para a questão após a manifestação das partes em provas (ID 251702052). Dessa forma, observo que não há como acolher, no atual estágio processual, o pedido de exclusão do SERASA, eis que já integrou a lide e apresentou a sua defesa. Logo, INDEFIRO o pedido em epígrafe. Em face do quanto informado no ID 252858551, no sentido de que a filiação a sindicato não é condição para a cobrança, concedo o prazo de 15 dias para a GESTAR comprovar documentalmente a existência de vínculo com a parte autora passível de fundamentar a cobrança impugnada. Havendo a juntada de novos documentos, intime-se a parte requerente a se manifestar, no mesmo prazo. Caso contrário, retornem os autos concluso para decisão de saneamento. I. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e alega, em suma, que a decisão liminar não comportava embargos por inexistirem vícios do art. 1.022 do CPC e que a réplica não é via adequada para refazer pedidos; teria, pois, provocado o juízo por petição específica (ID 251702052). (item “4.1”). Argumenta a facultatividade do litisconsórcio, podendo o autor escolher contra quem litigar, e caracteriza o SERASA como mero gestor de banco de dados, sem ingerência no vínculo subjacente. Invoca precedentes do STJ e acórdão do TJDFT no sentido de inexistência de litisconsórcio passivo necessário, inclusive em hipóteses de solidariedade. Aduz a existência de fumus boni iuris na plausibilidade das teses e periculum in mora no prosseguimento com parte tida por ilegítima; requer efeito suspensivo ativo para exclusão imediata do SERASA, e, ao final, provimento para exclusão definitiva, com prosseguimento apenas contra a Gestar. Preparo regular (ID 78207753) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos para excluir a SERASA do polo passivo até o julgamento. A parte agravante sustenta a inadequação da exigência de embargos ou réplica, defendendo que a relação jurídica constitui litisconsórcio passivo facultativo (art. 113 do CPC), e não necessário. A tese é corroborada por jurisprudência do STJ que garante a autonomia do credor na escolha dos corresponsáveis. Como requerimento de urgência, a Agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata exclusão da SERASA S.A. do polo passivo, a fim de evitar o risco de prolongamento indevido da lide. A r. decisão fundamentou-se, em suma, na impossibilidade de acolhimento do pleito de exclusão da SERASA do polo passivo no atual estágio processual, pois a SERASA S.A. já havia integrado a lide e apresentado sua defesa. Diante disso, o Juízo indeferiu o pedido de exclusão. Decido. A insurgência da parte agravante não procede, senão vejamos: Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. IRDR 15. DISTINGUISHING. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PEDIDOS DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DE RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 134, § 2o, CPC. DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CITAÇÃO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO CORRETA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que demonstre a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT. 2.1. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte por se tratar de matéria que não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e que poderá ser devidamente suscitada em apelação. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 1418470, 07035814420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA. LEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que a suposta ilegitimidade passiva pode ser arguida em preliminar de apelação. Com efeito, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.